Tribunal: STF
Processo: ARE 1578056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FORMA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 1.349 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Ação de desapropriação por utilidade pública. Bragança Paulista. Departamento de Estradas de Rodagem DER. Decreto n. 60.690 de 29 de julho de 2014. Área expropriada que se destina à implantação de dispositivos em trecho da Rodovia SP 095. Indenização fixada com base no laudo pericial. Possibilidade. Avaliação contemporânea à expropriação, realizada de forma técnica e objetiva por profissional isento, com base nas normas NBR aplicáveis. Juros compensatórios devidos a partir da imissão na posse até a expedição do precatório, no percentual de 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pela expropriante e o valor do bem fixado na sentença, com incidência até a data da expedição do precatório. Juros moratórios, também de 6% ao ano, que somente serão suportados em caso de não pagamento do precatório já expedido, no prazo constitucional. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, nos termos da seguinte ementa: 



    “Embargos de declaração. Bragança Paulista. Desapropriação. Juros compensatórios. Afastamento da incidência, ante a não comprovação da perda de renda pelos expropriados. Entendimento fixado no julgamento da ADI 2332/DF. Inaplicabilidade da regra geral prevista na EC 113/2021 aos processos de desapropriação. Princípio da especialidade. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (fl. 2, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Asseverou que, “no caso, não se observou que houve alteração constitucional promovida pela EC n. 113/21, pela qual nova sistemática condenatória deve ser considerada e aplicada aos feitos judiciais envolvendo a ‘Fazenda Pública’” (fl. 6, e-doc. 30).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim de determinar a plena aplicação da EC nº 113/21 (artigo 3º), sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 30). 



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame”, e de que incidiria na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 3, e-doc. 33).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a decisão do Tribunal de origem, ao fazer prevalecer o Decreto-Lei sobre a Emenda Constitucional, inverteu a pirâmide hierárquica das normas, cometendo um erro de direito de natureza eminentemente constitucional, plenamente passível de correção pela via do Recurso Extraordinário” (fls. 5-6, e-doc. 35).



    Reitera as razões trazidas no recurso extraordinário e pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.516.074-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021” (Tema 1.349).



    Ao manifestar-se pela repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão suscitada pelo recurso extraordinário não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. A questão cuida exclusivamente da interpretação do art. 3º da EC nº 113/2021, de modo a determinar se o dispositivo constitucional fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. E dizer: se, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a SELIC deve ser aplicada sobre o montante corrigido da condenação ou sobre o valor corrigido acrescido de juros” (DJe 8.11.2024).



    Com fundamento no Tema 1.349 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.562.132, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.8.2025; RE n. 1.361.291-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2025; ARE n. 1.546.376, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; e RE n. 1.507.454, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora